Tribunal: TJDFT
Processo: 0729879-98.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA EM DUPLICIDADE. COBRANÇA INDEVIDA NO CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes rés 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e BANCO DO BRASIL S/A. em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial, para: I) determinar que os demandados cessem as cobranças geradas a partir da compra originalmente indevida (R$ 4.322,25) e, por consequência, se abstenham de lançar as prestações do parcelamento automático indevidamente implementado (R$510,06) no cartão de crédito dele (final n° 8849, no prazo de 10 (dez) dias, a contar de suas respectivas intimações pessoais, a serem realizadas após o trânsito em julgado da sentença; II) condená-los, solidariamente, a restituir ao autor a quantia simples de R$6.630,78 (seis mil seiscentos e trinta reais e setenta e oito centavos), por ele paga indevidamente e correspondente às 13 (treze) prestações do parcelamento automático até então implementadas em decorrência da cobrança irregular (junho/2021 e julho/2022), no valor de R$510,06 (quinhentos e dez reais e seis centavos) cada. Em seu recurso, o banco recorrente (ID 37728862) sustenta ser mero intermediário na transação da compra, não possuindo autonomia para estornar uma compra ou serviço contratado nos estabelecimentos comerciais, alegando ausência de responsabilidade e, portanto, ausência do dever de indenizar. Já a agência recorrente (ID 37728868) aduz preliminar de ilegitimidade passiva. Afirma que não há documento que comprove que as cobranças estão sendo realizadas pela requerida. No mérito, sustenta que a cobrança é devida porque a compra foi efetuada e confirmada. Aponta culpa exclusiva da autora que não se atentou no momento da compra. Pedem a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.
2. Recursos próprios, tempestivos e com preparos regulares (IDs 37728865 e 37728866) e (IDs 37728871 e 37728872). Contrarrazões IDs 37728878 e 37728880.
3. Inicialmente, não há que se falar em ilegitimidade passiva da agência de turismo 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., tendo em vista que os valores pagos via cartão de crédito estão claramente em seu nome (ID 37727951). Preliminar rejeitada.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
5. Na hipótese dos autos, trata-se de lançamento indevido no cartão de crédito diante da compra efetuada em duplicidade. Apesar dos argumentos trazidos pela agência recorrente, constata-se que a parte autora adquiriu passagens aéreas, mas que, por falha no site/sistema de vendas de passagens da empresa ré, foram emitidas duas passagens aéreas (IDs 37727943 – Pág. 1 e 37727943 – Pág. 3) para o mesmo vôo, trecho e horários, sendo uma paga via pix (ID 37727938) e a outra debitada no cartão de crédito da recorrida. Portanto, demonstrado que houve compra em duplicidade e falha na prestação do serviço, é devida a restituição do valor pago a maior em relação ao mesmo serviço, qual seja, do cartão de crédito.
6. No mais, quanto à tese da instituição financeira quanto à sua ausência de responsabilidade, irretocável a sentença que assim consignou: “(...) tendo o banco demandado (BANCO DO BRASIL) recebido a reclamação do requerente quanto à cobrança indevida e identificado dois pagamentos por métodos distintos em benefício da segunda ré (123 VIAGENS) em horários próximos e pelo mesmo serviço contratado, também cabia-lhe empreender diligências a fim de evitar os prejuízos suportados pelo autor, em especial quanto ao parcelamento automático da dívida contestada e implementado na fatura do cartão de crédito dele, já que este tornou ainda mais onerosa a cobrança irregularmente lançada.”
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno as partes recorrentes vencidas ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.